Tribunal: TJSP
Processo: 0000691-59.2018.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000691-59.2018.8.26.0559/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante ALEX
DAVID GABRIEL DE ARAUJO e Interessado ADRIANO NUNES, é embargado
EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000691-59.2018.8.26.0559/50000 -Voto no 13252
2
Embargos de Declaração no 0000691-59.2018.8.26.0559/50000
Embargante: Alex David Gabriel de Araújo
Embargado: Egregia 6a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Mirassol
Voto no 13252
Embargos de Declaração. Alegação de obscuridade e
violação de dispositivos constitucionais. Inocorrência.
Caráter
infringente.
Prequestionamento.
Embargos
rejeitados.
ALEX DAVID GABRIEL DE ARAÚJO opôs os presentes
embargos de declaração (fls. 01/05 - apenso) contra o Acórdão de fls.
443/452, desta C. 6a Câmara Criminal, que negou provimento aos apelos
defensivos.
Sustenta o embargante que o v. aresto foi obscuro no tocante a
manutenção da condenação do embargante, ressaltando a nulidade da prova
obtida por meio da interceptação telefônica, assim como o cumprimento do
mandado em horário inadequado. Além disso, ressalta a necessidade do
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Ao contrário do sustentado pelo nobre causídico, as fls. 202 do
processo remetem à decisão liminar do habeas corpus que tratou da nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000691-59.2018.8.26.0559/50000 -Voto no 13252
3
aventada.
A nulidade foi afastada de forma fundamentada.
De início cumpre salientar que, conforme já julgado no
habeas corpus n.o 2135111-92.2018.8.26.0000 não há que se falar em
nulidade no cumprimento do mandado, uma vez que a polícia militar,
segundo relatório, se deparou com o paciente chegando em casa e após
procedeu revista interna, encontrando uma porção de maconha e R$ 105,00
não se podendo falar em invasão (fls. 202).
Quanto ao mérito, a condenação de ALEX está justificada. O
acórdão trata mais das ações de ADRIANO, pois ele foi preso e afirmou
guardar a droga para ALEX, proprietário da mesma, o que caracteriza o crime
de tráfico e não apenas associação para o tráfico.
Os próprios policiais narraram que ALEX era conhecido no meio policial
como traficante.
A questão da validade do depoimento dos policiais também foi tratada no
acórdão.
Em verdade, o que ocorre é que este recurso está sendo usado
como meio de, mais uma vez, manifestar irresignação com o decidido,
buscando sua reforma, ao que não se presta ele
Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000691-59.2018.8.26.0559/50000 -Voto no 13252
4
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA
103/343)” (in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 32a
ed., pg. 597).
Anota-se, ainda, a desnecessidade de oposição de embargos,
com o fim de prequestionar determinada matéria.
Os fundamentos que autorizam a interposição do recurso
especial ou do recurso extraordinário perante as Colendas Cortes Superiores
não se vinculam à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou
de norma constitucional. Evidente que o prequestionamento se situa no
comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir o texto da Constituição da
República ou de lei federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR